Tribunal: TJDFT
Processo: 0726430-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. VALOR DEVIDO À MENOR. BLOQUEIO ATÉ A MAIORIDADE CIVIL OU DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. REPRESENTANTE DETENTORA DO PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DA MENOR. PREVISÃO LEGAL. INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO DOS RECURSOS OU CONFLITO DE INTERESSES. INEXISTÊNCIA. MENOR PORTADORA DE AUTISMO INFANTIL. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico garante aos pais que exercem o poder familiar a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, razão pela qual, em regra, não se faz necessária a implementação da maioridade civil ou a comprovação da necessidade ou evidente interesse para a liberação de quantia oriunda de pleito indenizatório por parte da representante legal da infante. Inteligência dos artigos 1.689 e 1.691 do Código Civil.
2. Não havendo nos autos qualquer indício de má gestão dos recursos por parte da representante legal da menor, ou mesmo a existência de conflito de interesses, revela-se cabível o imediato levantamento dos valores pagos na demanda indenizatória em favor da infante, sobretudo quando demonstrado nos autos sua condição de portadora de autismo infantil, com a comprovação dos custos necessários e emergenciais para tratamento médico e multidisciplinar.
3. Apelação conhecida e provida.